Tribunal: STF
Processo: RHC 60422
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- Nulidades da instrução são sanadas se não arguidas tempestivamente. Aplicação dos arts. 571, II, 565 e 566 do CPP e da Súmula 523. 
A ausência de apelação por parte de advogado constituído pelo réu não enseja a nulidade do processo.
RHC  improvido.